Tribunal: TJDFT
Processo: 0741953-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. NÃO APRESENTAÇÃO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. REVERSÃO DA ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com efeito, o edital do certame vincula não apenas a Administração Pública como todos os candidatos, de modo que não deve o Poder Judiciário intervir nos critérios utilizados para a seleção pública, devendo se limitar ao exame da legalidade e razoabilidade, não se podendo cogitar de tratamento diferenciado aos concorrentes, sob pena de violar o princípio da isonomia e impessoalidade.
2. Na espécie, o edital no 9, específico da fase de sindicância de vida pregressa (item 5.7), é claro ao prever a possibilidade de eliminação do candidato que não enviar a FIC e as imagens legíveis dos documentos necessários, o que revela inexistência de conduta ilegal por parte da Banca Examinadora.
3. Há de se atentar para o previsto expressamente no Edital, lei do certame, a ser observado tanto pelo candidato quanto pela Administração, ainda que entenda o recorrente ter idoneidade para atuar no cargo pretendido; deve atender às exigências do Edital da mesma forma que os demais candidatos interessados.
4. Revela-se inviável a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos em que o valor da causa for elevado, uma vez que sua aplicação somente se dará de forma subsidiária nos processos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese dos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.